Tribunal: STF
Processo: Inq 4879
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. OCORRÊNCIA DE ATAQUES TERRORISTAS À DEMOCRACIA E ÀS INSTITUIÇÕES REPUBLICANAS. INVASÃO E DEPREDAÇÃO DO PALÁCIO DO PLANALTO, DO CONGRESSO NACIONAL E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO DO ENTÃO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E DO ENTÃO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. RAZOABILIDADE, ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BUSCA E APREENSÃO. PRESENÇA OS REQUISITOS DO ART. 240 DO CPP.



    1. O descaso e conivência do ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública e, até então, Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ANDERSON TORRES com qualquer planejamento que garantisse a segurança e a ordem no Distrito Federal, tanto do patrimônio público – CONGRESSO NACIONAL, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA e SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – só não foi mais acintoso do que a conduta dolosamente omissiva do Governador do DF, IBANEIS ROCHA – afastado por decisão judicial anterior –, que não só deu declarações públicas defendendo uma falsa “livre manifestação política em Brasília” – mesmo sabedor por todas as redes que ataques as Instituições e seus membros seriam realizados – como também ignorou todos os apelos das autoridades para a realização de um plano de segurança semelhante aos realizados nos últimos dois anos em 7 de setembro, em especial, com a proibição de ingresso na esplanada dos Ministérios pelos criminosos terroristas, tendo liberado o amplo acesso.



    2. As omissões do Secretário de Segurança Pública e do Comandante Geral da Polícia Militar, detalhadamente narradas na representação da autoridade policial, verificadas, notadamente no que diz respeito à falta da devida preparação para os atos criminosos e terroristas anunciados, revelam a necessidade de garantia da ordem pública, pois presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados os indícios de materialidade e autoria, ainda que por participação e omissão dolosa, dos crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos arts. 163 (dano), 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal.



    3. Presentes os requisitos do art. 240 do Código de Processo Penal, para a ordem judicial de busca e apreensão no domicílio pessoal, pois devidamente motivada em fundadas razões que, alicerçadas em indícios de autoria e materialidade criminosas, sinalizam a necessidade da medida para colher elementos de prova relacionados à prática de infrações penais.



    3. Decretação da prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, de ANDERSON GUSTAVO TORRES e de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA.



    4. Determinação de realização de busca e apreensão em todos os endereços indicados pela Polícia Federal de ANDERSON GUSTAVO TORRES e de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA.



    5. Decisão monocrática referendada.